Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Demonstrada a materialidade e existindo suficientes indícios de autoria imputada ao paciente pela prática dos delitos de roubo tentado, em concurso de pessoas, e corrupção de menor, em circunstâncias indicadoras da periculosidade do acusado, justifica-se a prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, observados os requisitos insertos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e inaplicáveis medidas cautelares alternativas, bem como insuficientes as condições pessoais favoráveis ao paciente.
2. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “coronavírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.

3. Ordem denegada.